Tribunal: STF
Processo: RHC 60653
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. SE NEM O RÉU NEM SEU DEFENSOR CONSTITUIDO
SÃO INTIMADOS PARA ATO PROCESSUAL, NÃO PODE HAVER DECRETAÇÃO DE
REVELIA E NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA DEFENDE-LO EM ATOS
ULTERIORES. PROCESSO NULO DESDE A PRIMEIRA AUDIENCIA A QUE FALTOU,
PORQUE NÃO INTIMADO, O PATRONO DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA RENOVAÇÃO DE ATOS
PROCESSUAIS.